Tribunal: TJMT
Processo: 1012818-07.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012818-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALES HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 061.761.811-94 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), Cristiane Aparecida Ferreira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012818-07.2021.8.11.0015

APELANTE: THALES HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – – BUSCA PESSOAL – LEGALIDADE ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ATENUANTE COMPUTADA EM PATAMAR INFERIOR AO RECOMENDADO – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA MODULAR O REDUTOR – REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O nervosismo exacerbado do agente – que tentou se esconder quando percebeu a aproximação da viatura – constitui fundamento bastante para a busca pessoal.

“
Esta Corte já decidiu que o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG).

“
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG).

“
No caso concreto, a quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase para modular a fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de bis in idem”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.131.957/PR).

“
No caso, há circunstância judicial desfavorável. Tal situação, a despeito do quantum de pena aplicado, conduz à aplicação do modo inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2°, "c", 3°, e art. 59, ambos do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 857.367/MS).

“A existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, na hipótese dos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do CP”
(STJ, AgRg no HC n. 904.123/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012818-07.2021.8.11.0015

APELANTE: THALES HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Thales Henrique Ferreira de Sousa, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime semiaberto, e 390 (trezentos e noventa) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca pessoal foi ilegal, pois “
a
abordagem se deu em nítida revista exploratória, baseada em suspeição genérica existente sobre o réu – esboçar nervosismo, sem qualquer relação específica com a posse de arma ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal
”; 2) é caso de “
incidência da atenuante da menoridade relativa, com utilização do critério de 1/6 (um sexto) de redução [e] de diminuição de pena de 2/3 (dois terços), face a proibição de valoração da circunstância da quantidade na primeira e terceira fase etapas de dosimetria de pena
”
(Id.
217677506 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
217677510 - Pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento parcial do recurso, para que a r. sentença recorrida seja parcialmente retificada, ajustando-se a dosimetria da pena imposta ao apelante, pela aplicação na segunda fase da fração de 1/6 (um sexto) de diminuição da pena pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se os demais termos
” (Id. 226582684 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012818-07.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de junho de 2021, por volta das 18h50, em via pública localizada na rua Erbino Langer, bairro Residencial Delta, em Sinop/MT, o denunciado THALES HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA trouxe consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções em formato de tabletes com massa bruta total de 1.013,7g (um mil e treze gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Residencial Delta, oportunidade em que visualizaram o imputado Thales Henrique com uma mochila nas costas, que ao notar a presença dos policiais demonstrou nervosismo e tentou se esconder atrás de uma árvore.

Diante da fundada suspeita, os militares abordaram e realizaram busca pessoal logrando encontrar em sua mochila 04 (quatro) tabletes de maconha; 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme para embalar a droga, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, proveniente do tráfico ilícito de drogas.
[...]
(Id.
217677844 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se registrada no laudo de constatação n. 500.2.04.2021.006762-01 (Id. 217677827 - pág. 16-17) e no laudo pericial n. 3.14.2021.77049-01 (Id. 217677478 - pág. 1-2), que atestaram positivo para maconha.

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca pessoal ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o PM Filipe Machado Costa Neto descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que nesta data de 09/06/2021, por volta de 18:50h, esta guarnição do grupo e apoio
estava em rondas nas imediações do Bairro Residencial Delta, quando
foi avistado um indivíduo com uma mochila nas costas
e este, ao avistar a guarnição,
demonstrou grande nervosismo e tentou se esconder atras de uma árvore
; Que diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem do suspeito Thales Henrique Ferreira de Souza e
durante a busca pessoal nele realizada pelo SD PM Monteiro foi localizado em sua mochila 04 (quatro) tabletes fracionados de substância entorpecente análoga à maconha, um total aproximado de 1,5kg, bem como uma balança de precisão, um rolo de papel filme e R$ 200,00 em espécie
proveniente do tráfico de drogas [...] (
Id. 217677827 - pág. 7).

O depoimento do PM Pedro Monteiro de Araújo foi no mesmo sentido (Id. 217677827 - pág. 8).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

[...] Que é usuário de maconha há 3 anos; Que sobre os fatos relata que na data de 09/06/2021, por volta de 17:30h, o interrogado saia da casa de sua tia na Rua 10, do Bairro Residencial Delta, quando foi abordado pela Polícia Militar;
Que nega que estivesse traficando drogas, bem como nega que estivesse portando drogas e balança de precisão
; Que durante a abordagem, o interrogado recebeu uma mensagem de um traficante cobrando uma divida de drogas; Que relata que deve aproximadamente R$ 500,00 de drogas para o referido traficante; Que relata que todos esse valor de droga foi comprado para seu consumo e não para comercialização ilegal; Que os policiais perguntaram onde o interrogando havia comprado a droga e o interrogando mostrou a casa situada em um bairro próximo ao Boa Esperança, não sabendo nem o nome, nem a rua;
Que o traficante se chama ‘Neguinho LK’, não sabendo informar seu nome completo; Que nesta casa foi achada a droga, porém não havia ninguém; Que nega que esta droga seja do interrogando;
Que o interrogando nega que seja integrante de facção criminosa; Que o celular aprendido e a quantia de R$ 200,00 pertencem ao interrogando; Que o dinheiro afirma ser do seu trabalho e o celular não é produto de crime [...]
(Id. 217677827 - Pág. 10-12).

Na instrução processual, o PM Filipe Machado Costa Neto ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: G
ostaria que o senhor contasse como se deu essa ocorrência envolvendo o Thales?

T
:
Essa ocorrência doutora, ocorreu ali no Jardim Delta, nós
estávamos em patrulhamento e abordamos o mesmo aí, no momento da abordagem, o mesmo tentou se esconder, digamos aí, suspeito, abordamos e na mochila localizamos entorpecente, dinheiro
.

[problemas com a conexão]

MP: Você efetuou, vocês efetuaram a abordagem, dentro da mochila dele tinha droga, dinheiro?

T: E a balança de precisão, doutora.

MP: Tá, e essa droga estava acondicionada como, era em blocos, tijolos ou já em trouxinhas, como que era?

T: Não, estava em blocos, tabletes, que é como a gente costuma falar.

MP: Tá, porque houve a abordagem do Thales, foi por alguma atitude dele, foi abordagem de rotina ou porque você já o conhecia?

T: Não, nós não conhecíamos, pelo menos eu não,
a abordagem se deu pelo fato de no momento, durante o patrulhamento, quando nós avistamos ele e ele avistou a viatura, ele demonstrou nervosismo, inclusive tentou meio que disfarçar, se escondendo atrás de uma árvore
ali, né?, nós achamos estranho e procedemos a abordagem
.

MP: Tá, e quando ele foi abordado, ele estava na via pública ou estava no interior de alguma residência, quintal?

T: Não, estava em via pública
.

MP: Certo, em algum momento vocês foram até alguma residência que ele apontou como dele ou até de outra pessoa?

T: Negativo, negativo, a abordagem, o material foi encontrado ali
.

MP: Tá, o que ele disse em relação a essa droga no momento ali que foi abordado, que vocês encontraram?

T: Segundo ele, estava fazendo a distribuição para o Comando Vermelho, né?, algumas pessoas têm essa função de pegar e fazer a distribuição nas lojinhas, como a gente fala, que as lojinhas fazem as vendas e tem os responsáveis pela distribuição.

MP: Quando vocês abordaram, consta que na apreensão o senhor falou uma relevante quantidade de entorpecente, o dinheiro e também do celular
, em algum momento na ocorrência, o celular tocou?

T: O celular dele?

MP: Isso.

T: O celular tocou, porém não foi atendido
.

[...]

Defesa: Você falou que ele ia fazer uma distribuição, ele falou em qual local que era ali no bairro?

T: Não, não falou em qual local que era, ele só falou que estava fazendo, que faria a distribuição para as lojinhas, né?, isso era uma missão do CV, a mando do CV.

Defesa: Ele chegou a comentar de algum traficante que mora ali naquele bairro, ali no Delta?

T: Não chegou a comentar.

[...]

Defesa: Ele falou se estava saindo de alguma residência ali no Delta, de algum lugar ali no Delta, se ele morava por ali?

T: Ele falou que estava vindo, ele falou que estava vindo de uma casa de uma parente, segundo ele, né?, segundo ele.

Defesa: Ele estava saindo na hora ali que vocês abordaram ele ou estava na frente?

T: Não, ele falou que estava vindo da casa de uma parente, mas no momento da abordagem ele não estava na frente dessa residência.

Defesa: E aí, nesse momento, ele não levou?

T: Não no momento dessa abordagem.

[...]

Defesa: [...] ele chegou a levar os senhores em algum lugar, em alguma residência?

T: Não, não.

Defesa: Que ele fala no interrogatório dele que essa droga aí seria de um traficante chamado Neguinho LK, ele levou os senhores nesse indivíduo?

T: Não, ele não levou
.

Defesa: É que ele fala assim: “que o traficante se chama Neguinho LK, não sabe informar seu nome completo, que nessa casa que foi achada droga, porém, não havia ninguém”, não teve então essa diligência lá?

T: Negativo, não houve, não houve
.

[...]

Juíza: Pois bem, ia perguntar era justamente o que o doutor Júlio perguntou, conforme declarações do senhor Thales Henrique lá na delegacia de polícia [...], consta que ele foi abordado e teria dito isso, que teria comprado, teria recebido, iria comprar [...], ele falou “que nega que estivesse portando drogas e balança, que durante a abordagem recebeu uma ligação, recebeu uma mensagem de um traficante cobrando uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) dele, que relata que esse valor de drogas foi comprado para seu consumo, que também ele teria informado a casa situada em um bairro próximo ali no Boa Esperança, não sabendo o nome da rua, nem não sabendo o nome nem a rua, que o traficante se chama Neguinho LK, não sabendo informar o nome completo, nesta casa foi achada a droga, porém não havia ninguém”; conforme o doutor Júlio, o defensor perguntou, só queria que o senhor deixasse claro,
a droga apreendida estava com o senhor Thales ou foi apreendida em alguma residência [...]?

T: [...],
então, em relação à pergunta do senhor, eu entendi a pergunta, foi encontrada com ele na mochila
.

Juiz:
Positivo, houve alguma diligência complementar de busca domiciliar em alguma outra residência indicada pelo Thales, ele aqui ele diz que indicou a casa do Neguinho LK?

T: Negativo, não houve
.
[...] (Id. 217677480 - pág. 1-2 – relatório de mídias)

O relato do PM Pedro Monteiro de Araújo auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Sim senhora.

MP: Então pode nos dizer o que aconteceu?

T: Então, tendo em vista que aquele bairro ali tem várias denúncias de tráfico, ser um caminho do tráfico ali, tendo um acesso rápido ao bairro Boa Esperança e os demais nas imediações ali,
nesse dia em questão intensificamos a ronda no bairro ali , nos deparamos com esse elemento, que ao ver a viatura [...], ele tentou se esconder atrás da de uma árvore
; de imediato conseguimos ver, visualizar ele se esconder, e foi feita a abordagem no mesmo, os procedimentos de segurança nosso, após
a abordagem inicial,
colocamos ele na calçada e tiramos a mochila para averiguar, de imediato já que abriu a mochila foi localizada essa quantidade grande de entorpecente, bem como um dinheiro
[...]
, mais outros objetos; indagado o que estaria fazendo, segundo ele estava com a missão de distribuir esse entorpecente nas bocas, né?, ou seja, seria uma mula ali dos caras; de imediato foi dado voz de prisão ao mesmo e posteriormente caminhado à delegacia polícia civil, sem lesões.

MP: Certo, essa droga estava exposta como?

T: Estava fracionada em pedaços grandes, tipo meio tablete cada um, fracionada tipo de boca, ela não estava fracionada como que para venda imediata, sabe aquelas vendas de R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) que a gente fala.

MP: Não para o usuário?

T: Não, usuário não.

MP: Não seria?

T: Não senhora, dá a entender que ele pegou aquilo ali bem recente; agora já teve outros casos que a gente também se deparou com os caras que tinha acabado de pegar, estavam indo ou esconder ou soltar nas lojas, como eles chamam as bocas de fumo, e depararam com a guarnição.

MP: Entendi, o senhor já conhecia o Talhes de outras ocorrências?

T: Não senhora, ele não é da minha alçada, tendo em vista que eu sou novo na região, não conheço esse elemento.

MP: A abordagem dele foi feita na via pública ou em alguma residência?

T: Não, via pública, ele estava transitando, na hora que avistou a viatura se escondeu atrás de uma árvore na rua lá
.

MP: Foi por conta disso que houve a abordagem, por conta dessa atitude dele
?

T: Foi sim senhora, ele estava vindo em direção à viatura, de imediato quando viu a viatura tentou se esconder, uma atitude bem incomum
, se fosse cidadão de bem, passaria pela gente sem nenhum problema, né?, ao ver a gente lhe deu aquela ‘tiutada’, tentou se esconder atrás da árvore, que é uma coisa bem incomum para o cidadão de bem, né?, aí de imediato já imaginamos que poderia estar até armado, tendo em vista que ele procurou um abrigo, uma vantagem para combate seria a dele, mas não se tratava de arma, mas sim de entorpecente.

MP: Certo, após a abordagem dele, o senhor já falou que a droga foi encontrada numa mochila, vocês foram para algum lugar, levaram ele para algum lugar, vasculharam algum ambiente, uma residência, uma loja, algum local?

T: Não senhora, dali de imediato que foi achado o entorpecente já foi deslocado para a delegacia, imóvel na cidade em lugar nenhum, até porque ele não queria nem falar onde ele morava, né?, quando na delegacia ele passou um endereço que a gente não sabe se é de fato o endereço dele.

MP: Entendi, ele citou o nome de algum traficante quando ele foi abordado?

T: Ele só falou que estava fazendo a distribuição para essa organização criminosa, ele não especificou, mas pela ciência que a gente tem, ali é de uma certa dessa organização, que comanda uma certa pessoa, mas daí não tem como vincular ela na ocorrência, tendo em vista que ele não falou, só falou que estava fazendo distribuição para essa organização criminosa que atua na região, que é o comando Vermelho
.

MP: Quando o Thales foi inquirido na delegacia, disse que ele saía da casa de uma parente dele, de uma tia, e que aí ele foi abordado e com ele não foi encontrado nada e que então ele foi para uma outra residência e não havia ninguém na residência, havia essa droga, e essa droga seria de um tal Neguinho LK, o senhor confirma essa declaração dele?

T: Negativo, até porque se ele estiver saindo de uma casa na região, como a polícia faz o policiamento ostensivo, no momento que a gente abordasse ele ali, essa tia suposta dele teria chegado no local e se apresentado a nós, né?, ou qualquer outro parente, que é o caso quando você aborda esses infratores perto da sua residência, os familiares vêm tentar saber, vem tentar até impedir a abordagem policial, se tivesse mesmo algum parente dele ali, deveria ter se apresentado no primeiro momento lá, mas não houve apresentação de ninguém, ninguém mesmo no momento; nós sabemos que tem um traficante na região com esse nome aí, que é bem forte lá, porém, a gente não tem as características exatas dele, então seja, ele pode alegar isso aí, tendo em vista que ele estava trazendo grande quantidade, distribuindo até para os traficantes, mas não, deparamos com ele, somente com esse elemento.

MP: Tá, só pra gente ter uma noção, esse residencial Delta, onde ele foi abordado, é próximo ou longe do bairro Boa Esperança?

T: Ele é próximo, dá um acesso rápido do Jardim Europa, a Avenida das Figueiras, aí vem Delta, Vitória Régia, aí um outro bairro, que eu sempre esqueço o nome, e já vem Boa Esperança; ali é um caminho bem rápido; quando eles estão com essas quantidade, eles não passam pelas avenidas principais [...], tendo em vista que a possibilidade de se dar defronte com uma viatura é muito alta, eles saem cortando pelo bairro, tem uma rua ali, que ela é bem ‘ retona’, bem rápida, não dá dois minutos de moto, de bike, ou até correndo; e outra, fica perto do mato, se precisasse correr é bem mais fácil se esconder, ali a gente não conseguiria pegar, né?, é uma rota bem rápida de acesso a esses bairros periféricos.

MP: Tá certo, uma vez abordado ele, ele foi imediatamente levado para a delegacia ou vocês passaram para o por outro lugar?

T: Não, depois que foi conversado com ele a fazer, que foi entrevistado, que ele falou que estava fazendo distribuição, de imediato perguntamos de onde ele pegou, ele não quis informar, então se foi casa, se foi algum mato, tendo em vista que tinha mato, tal, mas ele não quis informar quem era o responsável inicial desse entorpecente; eles armazenam isso em algum lugar, eles têm que buscar para soltar nas boca de fumo, o horário era propício para isso que ele ia fazer, tinha pouco movimento, mas não quis passar informação não.

[...]

Defesa: Um último esclarecimento aqui, se realmente esse bairro aí é dominado por esse traficante aí que ele citou o Neguinho LK?

T: Eu não informei que ele é dominado, falei que ele atua na região, não existe um bairro dominado pela organização, existe um bairro que eles atuam, se tivesse dominado a polícia não andaria nesse setor desse bairro, entendeu, doutor?, nesse caso aí, tipo a cidade é dividida, bem como já ocorreu em outras situações aqui, já esteve aqui em outras audiência e perguntou essa mesma coisa, são divididas por gerentes, por lojinhas, no caso, tem essas pessoas igual ao rapaz aí, que vai e leva nas lojinha a mando desse, vamos supor, esse gerente da região, esse elemento, ele é trajado como o gerente [...], do André Maggi para o lado de lá. [...]
(Id. 217677480 - pág. 1-2 – relatório de mídias)

Cristiane Aparecida Ferreira – tia do réu arrolada pela defesa – disse que, no dia dos fatos, Thales foi à sua casa, que fica na Rua Dez do Bairro Vitória Régia, e depois saiu dizendo que ia ao parquinho, que fica nas proximidades. Segundo a informante, ele não estava com mochila, sendo que ficou sabendo da prisão dele no outro dia
(Id. 217677480 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) a abordagem aconteceu ‘um quarteirão para baixo da casa de sua tia’; 2) a polícia não encontrou nada de ilícito, porque ‘jogou o fino [cigarro de maconha] que tinha no chão e continuou andando’; 3) os policiais ameaçaram ‘jogar para sua tia’, por isso, entregou o traficante de quem comprava drogas para o próprio uso; 4) foi indevidamente incriminado; 5) as drogas foram encontradas na casa do Neguinho LK
(Id. 217677480 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ao reverso do sustentado, não há ilegalidade na apreensão dos entorpecentes.

Como é cediço, a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Assim sendo, a medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar encontrava-se em
patrulhamento de rotina
quando avistou o réu.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou se esconder atrás de uma árvore.

Diante de tal comportamento ocorreu a abordagem, sendo que, na revista pessoal os policiais encontraram
4 (quatro) tabletes de maconha, que totalizou 1.013,7kg (um quilo, treze gramas e sete decigramas), além de papel filme, uma balança de precisão e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

A respeito do acontecido,
Filipe Machado Costa Neto explicou para a Promotora de Justiça: “
a

abordagem se deu pelo fato de no momento, durante o patrulhamento, quando nós avistamos ele e ele avistou a viatura, ele demonstrou nervosismo, inclusive tentou meio que disfarçar, se escondendo atrás de uma árvore ali, né?, nós achamos estranho e procedemos a abordagem”.

O policial acrescentou que, quando revistaram a mochila dele, ‘encontraram os entorpecentes, o dinheiro e a balança de precisão’.

O depoimento de
Pedro Monteiro de Araújo se agrega aos elementos de convicção angariados.

De acordo com a testemunha, “
nesse dia em questão intensificamos a ronda no bairro ali, nos deparamos com esse elemento, que ao ver a viatura [...], ele tentou se esconder atrás da de uma árvore; de imediato conseguimos ver, visualizar ele se esconder e foi feita a abordagem no mesmo [...], colocamos ele na calçada e tiramos a mochila para averiguar, de imediato já que abriu a mochila foi localizada essa quantidade grande de entorpecente, bem como um dinheiro”.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto o réu insista que não trazia nada de ilícito naquele dia e que as drogas foram encontradas na casa do traficante conhecido como ‘Neguinho LK’, não foram produzidas provas nesse sentido.

Thales sequer soube precisar o endereço da residência que afirmou pertencer ao traficante.

Também chama a atenção o fato de que o tal ‘Neguinho LK’, não se encontrar no local.

Ademais, como ressaltou o magistrado sentenciante, “
os
fatos ocorreram por volta das 18h50min do dia 09.6.2021, sendo o auto de prisão em flagrante lavrado, ainda na mesma data, às 20h25min, ou seja, em um intervalo de aproximadamente, 01 (uma) hora e 35 (trinta e cinco) minutos. O referido intervalo de tempo mostra-se insuficiente para a versão de que foram realizadas a abordagem do acusado; revista e entrevista pessoal; chantagem do acusado no interior da viatura; indicação e condução dos policiais até um suposto ponto de venda de entorpecentes; arrombamento e adentramento dos policiais na residência; buscas no interior do imóvel para posterior condução do acusado, com os entorpecentes apreendidos, para a Delegacia de Polícia
” (Id. 217677492 - pág. 8).

Não se pode olvidar que “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso, pois, como os militares disseram, não conheciam o réu.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Destarte, no contexto em que ocorreu – durante patrulhamento de rotina, se deparando com indivíduo que apresentou nervosismo exacerbado e tentou se esconder atrás de uma árvore – a busca pessoal foi justificada.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA
. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial.
Em um primeiro momento, o comportamento dos ocupantes do automóvel, que demonstraram bastante nervosismo ao avistarem a aproximação da viatura
. Ao serem abordados, a testemunha, que ocupava o banco passageiro do veículo, confirmou aos militares que o condutor havia recebido um pacote de dois indivíduos, guardando-o no porta-luvas, constatando-se aproximadamente 100 porções de cocaína.

3. Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa,
mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
.

4. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.725/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE INEQUIVOCAMENTE SUSPEITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem evidenciou as fundadas razões para a medida, consignando que "os policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram um automóvel trafegando em baixa velocidade, sendo que seus dois ocupantes, ao avistarem a viatura,
demonstraram "muito nervosismo"
(sic) e, ato contínuo, o condutor "instantaneamente reduziu marcha, acelerou muito, a ponto dos pneus derraparem, e saiu em alta velocidade pela avenida" (sic), o que motivou o acompanhamento do veículo pelos policiais militares, que deram ordem de parada, sem êxito. Durante o percurso, os agentes públicos observaram que o passageiro abriu a porta fazendo menção de saltar, porém desistiu e a fechou".

2.
Nesse contexto, inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa.
Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 892.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Por outro lado, o pedido de revisão da pena deve ser acolhido.

O magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.3432/006 (quantidade da droga).

O entendimento encontra amparo na jurisprudência:

[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Em seguida, atenuou a pena, nos seguintes termos:

Na segunda fase, considerando que, à época dos fatos (09.6.2021), o acusado contava com 20 anos de idade (nascido em 18.5.2001), com fundamento no art. 65, I, do CP, reduzo as penas privativa de liberdade e pecuniária acima fixadas, perfazendo, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
(Id. 217677497 - pág. 9).

Embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou de atenuação da pena, recomenda-se aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso, mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Destarte, à mingua de argumentos que justifiquem o
quantum
adotado – 5 (cinco) meses –

que corresponde a 1/15 (um quinze avos) –, o ajuste é impositivo.

Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença consignou:

Na terceira fase, com relação ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, embora o acusado não tenha apresentado comprovante de atividade laboral lícita, não constam dos autos provas inequívocas de que Thales Henrique Ferreira de Sousa se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Nesse cenário, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, Thales Henrique Ferreira de Sousa
faz “jus” à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Todavia, há de se considerar, também, que o acusado foi surpreendido
trazendo consigo 04 (quatro) porções [totalizando 1.013,7g] da substância entorpecente Cannabis sativa L. (“maconha”), juntamente com 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme, evidenciando a destinação mercantil do entorpecente apreendido
.

A apreensão dos referidos apetrechos (de pesagem e preparação do entorpecente para a comercialização) consubstancia circunstância que justifica a redução abaixo do patamar máximo (2/3) previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [...]
(Id. 217677497 - pág. 9).

Apesar do alegado, não se pode ignorar que a quantidade de drogas foi utilizada na primeira fase, de modo que não se pode invocá-la para modular o redutor. Confira-se:

[...] No caso concreto, a quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase para modular a fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.131.957/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] Na hipótese, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de droga e o mesmo critério foi considerado na terceira fase, para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que configura indevido bis in idem. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.997/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) incide na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa.

Ademais, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser computada em 2/3 (dois terços).

Assim, fixo a pena definitiva de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

A presença de circunstância judicial desfavorável recomenda a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º) e impossibilita substitui-la por restritiva de direitos:

[...] IV - Regime inicial. No caso, há circunstância judicial desfavorável. Tal situação, a despeito do quantum de pena aplicado, conduz à aplicação do modo inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2°, "c", 3°, e art. 59, ambos do Código Penal.

V - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a quantidade da droga apreendida pode, associadas aos demais elementos constantes do processo, interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Na hipótese em análise, a natureza e a quantidade da droga apreendida - 19,268 Kg de maconha - não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 857.367/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. No caso, não obstante o agravante haja sido condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à quantidade de drogas apreendidas (24 kg de maconha), elemento que evidencia ser o regime inicial semiaberto o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, na hipótese dos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do CP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 904.123/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Thales Henrique Ferreira de Souza para aplicar a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal na fração de 1/6 (um sexto) e a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 2/3 (dois terços), redimensionamento sua pena definitiva para
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024